Tribunal: TJDFT
Processo: 0802095-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. MERO INCONFORMISMO. NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO. ENTREGA DE IMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANOS PATRIMONIAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades anônimas José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 73254100) contra o acórdão (Id. 72728729) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado interposto anteriormente pelas recorrentes.
2. O recurso manejado pelas embargantes merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 73254100) as sociedades anônimas embargantes verberam, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão impugnado. 3.1. Aduzem que não houve deliberação, pela Egrégia Primeira Turma Recursal, a respeito da cláusula negocial “4.12” prevista no negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.2. Sustenta, nesse sentido, que o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após a conclusão das obras deve ser computado no aludido termo de responsabilidade. 3.3. Reitera a ocorrência de fortuito externo decorrente da pandemia do Covid-19. 3.4. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que sejam supridas as supostas omissões e contradições apontadas.
4. O autor, ora embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 73337658), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. 4.1. Postula ainda pela fixação de multa decorrente do caráter protelatório do recurso manejado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a viabilidade de isentar ou reduzir a responsabilidade das fornecedoras em virtude da cláusula negocial que estabelece o prazo adicional de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves do imóvel prevista no negócio jurídico celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. 6.2. A contradição deve ser observada internamente ao acórdão. 6.3. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 6.4. Como exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação.
7. Observe-se em relação à cláusula “4.12” que as teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n° 996 dos recursos repetitivos estabelecem que: a) no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; b) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; e c) o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
8. Convém repisar no que diz respeito à alegação de fortuito externo decorrente da pandemia do Covid-19, que o acórdão impugnado refutou o argumento, assinalando a falta de prova específica de impedimento e a natureza de fortuito interno, além do fato do aludido negócio jurídico ter sido celebrado muito após o início da pandemia.
9. As omissões e contradições sustentadas pelas embargantes se referem à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que as recorrentes entendem adequada.
10. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1606036; Acórdão no 1300356; Acórdão no 1735355; Acórdão no 1284508; Acórdão n° 1940542; e Acórdão n° 1220776.
IV DISPOSITIVO E TESE
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: A cláusula negocial prevista em negócio jurídico celebrado entre as partes que estabelece prazo adicional para entrega das chaves de imóvel não afasta o entendimento consolidado por meio do Tema n° 996 dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a mora se caracteriza com o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento, incluída a tolerância, sendo indevidos juros de obra após esse marco e presumidos os lucros cessantes. Alegações de força maior relacionadas à pandemia de Covid-19 configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade civil das fornecedoras demandadas, ora embargantes.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 1022 do Código de Processo Civil; artigos 421, 422 e 927, todos do Código Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão 1606036; Acórdão no 1300356; Acórdão no 1735355; Acórdão no 1284508; Acórdão n° 1940542; e Acórdão n° 1220776; Tema n° 996 dos Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.